Tribunal: CARF
Processo: 15504.722567/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. CARTÓRIO DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722567/2011-06
ACÓRDÃO
2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO EUSTAQUIO XAVIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. CARTÓRIO DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos
dos profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N°
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
2
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente da Glosa de despesas de livro-caixa e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão, em relação ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 13/20),
extrai-se:
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
3

Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 12-72.870 - 18a TURMA DA DRJ no Rio
de Janeiro de e-fls. 2.129/2.137, a qual julgou procedente o lançamento.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
4
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
2.144/2.153), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
1. Primeiramente descreve o lançamento apurado pela fiscalização sobre o
contribuinte que é titular de serviços notariais e de registro;
2. O Fisco teria violado a Constituição ao atribuir conceitos e interpretações
distorcidas do art. 6°, da Lei n° 8.134/90;
3. Entende que teria direito as despesas de custeio como: empregados, reformas,
reparos, material de expediente, entre outras descritas na peça de defesa;
4. Deveriam ser acatadas as despesas a seguir:
5. Lanches, alimentação, supermercado, planos de saúde, medicamentos,
alarmes, segurança patrimonial e utensílio, pois não estariam nas exceções do
parágrafo primeiro, do art. 6°, da Lei n° 8.134/90;
6. Despesas com autônomo, pois diriam respeito à manutenção, conservação e
funcionamento do estabelecimento;
7. Honorários advocatícios e ações judiciais, já que envolveriam a atividade de
cartório, sendo imprescindíveis a utilização de serviços especializados em direito.
O manuseio de documentos de alta importância acarretaria a discordância e
insatisfação de muitos, sendo necessário os serviços de advogado. Essa despesa
seria com autônomo e o perguntas e respostas da Receita Federal aceitaria nos
casos de despesa necessária à percepção de rendimentos;
8. Despesas classificadas como ativo fixo, manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos, seriam medidas necessárias para a conservação e funcionamento
do cartório, sendo que a legislação não impõe período ou vida útil para o bem;
9. Assim, com a improcedência do imposto apurado, caberia excluir as multas de
ofício, isoladas e os juros moratórios;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
5
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa e a multa
aplicada.
Da Glosa de Deduções do livro-caixa
A autoridade tributária apurou dedução indevida de despesas de livro caixa do ano-
calendário de 2007.
O interessado diz ser titular de serviços notariais e de registro e que o Fisco teria
violado a Constituição ao atribuir conceitos e interpretações distorcidas do art. 6°, da Lei n°
8.134/90.
O contribuinte entende que teria direito as despesas de custeio como: empregados,
reformas, reparos, material de expediente, entre outras descritas na peça de defesa.
A decisão de piso constatou que parte das despesas declaradas e glosadas são
indedutiveis, no que diz respeito a despesas não necessárias a percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, além da ausência de comprovação de parte delas por
documentação hábil e idônea.
Então, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de
despesas escrituradas em livro caixa, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – vigente a época) é
claro ao delimitar os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa, bem como as
despesas passíveis de dedução:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
(...)
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
6
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
No mesmo sentido, dispõe o artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, a escrituração em livro
caixa é própria e taxativa para os casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho
não assalariado, casos dos profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, com a devida comprovação das despesas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
7
Dentre as despesas cuja dedução é autorizada por esses artigos, a mais abrangente
e também aquela que gera maior discussão quanto ao seu alcance e conteúdo é a de custeio.
Entretanto, é possível extrair dessas mesmas normas os critérios para que uma despesa possa ser
assim considerada. Nesse sentido, devem ser respeitados quatro requisitos cumulativos: a) estar
relacionada com a atividade exercida; b) ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração; c) ser necessária à percepção do rendimento e à
manutenção da fonte produtora; d) estar escriturada em livro caixa e comprovada com
documentação idônea.
Ao estabelecer esses parâmetros, a lei diminui o grau de subjetividade, reduzindo o
espaço para a discricionariedade ou arbitrariedade na eleição das despesas passíveis de dedução.
Apesar disso, é possível ainda identificar um elemento normativo nessa definição,
que é o conceito de "necessário". Necessário pode ser lido como indispensável, ou seja, aquilo
sem o que a atividade não seria viável. Contudo, entendo que essa seria uma leitura
indevidamente restritiva do termo, uma visão por demais "restritiva". Para além daquilo que é
indispensável, e aplicando aqui de forma analógica os critérios que são utilizados pelo imposto de
renda das pessoas jurídicas, tenho que, são também necessárias, todas aquelas despesas que,
consideradas em função da atividade desenvolvida pelo contribuinte, preenchem os critérios de
normalidade, usualidade e pertinência.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores
pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional), despesas com material de expediente ou de consumo e despesas com
empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho, entre diversas outras despesas.
Ressalte-se, novamente, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro
Caixa está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação e
contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
Feita essas considerações, passemos a análise das despesas controvertidas de
forma individualizada.
A decisão de piso entendeu por bem diferenciar os gastos como sendo aqueles que
incrementam os lucros do contribuinte ou aqueles que são necessários e imprescindíveis para a
manutenção da fonte.
Para tanto, subdividiu a analise com respeito as despesas com advogados, ações
judiciais, lanches, planos de saúde dos funcionários, vale alimentação, entre outros.
Pois bem! Diferentemente do entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância, a meu ver, os dispêndios ligados a melhoria do atendimento, da prestação do serviço,
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
8
sejam nos estímulos e gastos ao quadro funcional, seja na melhoria das instalações, seja na
busca da satisfação do cliente, inserem-se no quadro de negócios que ocorrem em nossa
sociedade. A atuação no sentido de possuir quadro funcional e clientes satisfeitos está inserida
no comportamento empresarial, assim ficando caracterizada, na maior parte dos casos, a
vinculação das despesas à atividade exercida.
A despesa deve estar relacionada com a atividade exercida, e sob este aspecto tem-
se que os empregados receberam tal benesse. Como por exemplo, o fato dos empregados
contarem com a garantia de um plano de saúde consiste num grande diferencial para se cercar de
bons profissionais e reduzir a rotatividade de mão-de-obra, principalmente diante do quadro da
saúde pública no Brasil.
Outro ponto de realce, é a questão da prestação dos serviços de advogados
(assessoria jurídica). No caso, deve ser observado que tal despesa para ser considerada como
honorários advocatícios, os gastos devem estar intimamente ligados ao processo de exploração
das atividades fins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a
subsistência da fonte produtora, o que não ficou irrefutavelmente comprovado pelo documento
agregado.
Esclarecidos tais pontos e levantado tais exemplos, o que também poderíamos citar
o vale-alimentação, entre diversos outros. Como dito alhures, para ser possível a dedução das
despesas escrituradas no livro-caixa, essas devem ser comprovadas mediante documentação hábil
e idônea. Acontece que, no caso concreto não há essa vinculação quanto a comprovação.
Utilizando-se dos exemplos retromencionados, no que concerne o plano de saúde,
não há nos autos o contrato de adesão ao plano para demonstrar quem seria o contratante e para
quem está sendo contratado, além do que, não há nenhum documento que demonstre quem
seriam os beneficiários do plano.
No que tange os advogados, o autuado deveria ter apresentado contrato relativo à
prestação de serviço, o que não aconteceu.
Neste aspecto, certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, especialmente para lastrear as
informações (despesas) escrituradas no livro caixa como a do presente feito, não sendo suficiente
juntar uma massa enorme de documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos
geradores tributários. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da
pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte da recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
9
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Entendo, pois, ressalvadas as divergências já mencionadas acima, que a decisão de
piso manifestou com proficuidade acerca da controvérsia posta, tendo trazido relevantes
considerações sobre o presente caso, motivo pelo qual transcrevo o seguinte excerto do acórdão
recorrido e que acresce à fundamentação do presente voto:
É curial destacar que para uma despesa ser dedutível, além de estar em
conformidade com os preceitos legais, precisa ser escriturada e comprovada por
meio de documentação hábil e idônea. Portanto, o simples fato de haver a
escrituração de algum gasto, por si só não dá o direito a sua dedução.
Por conseguinte, boletos que não identificam a natureza das despesas e gastos
com autônomos sem que o contribuinte tenha conseguido provar que os mesmos
seriam imprescindíveis para a percepção e manutenção da receita, não podem ser
acatados.
É válido frisar que meros canhotos não se revestem das formalidades legais,
sendo necessário esclarecer que as despesas devem ser comprovadas, por
exemplo, por meio de recibos e notas fiscais.
Frise-se que a informalidade dos negócios entre particulares diz respeito a
garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes, mas
não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Como visto acima, a decisão de piso enfrentou todos os questionamentos trazidos
pelo, ora recorrente, reiterados na peça recursal, não havendo no meu entendimento qualquer
reparo a ser feito.
Portanto, deve ser mantido incólume o lançamento.
Da Multa Isolada cumulativa com a multa de ofício
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.981 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722567/2011-06
10
A propósito da matéria, deixo de tecer maiores considerações, considerando a
publicação da Súmula CARF n° 147, que assim dispõe:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Nestes termos, sendo 2007 o ano-calendário mais antigo, ou seja, período em que
já vigorava a MP n° 351/2007, deve ser mantida a multa isolada pela falta de recolhimento de IRPF
a título de carnê-leão.
Da Taxa Selic
A forma de aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2199
DF CARF MF
Original